Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016006-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 111.656.501-34 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – EXISTÊNCIA POSTERIOR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO – REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1016006-14.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – EXISTÊNCIA POSTERIOR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO –
REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

O contrato de financiamento que consigna valor certo, vencimento, encargos previstos, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, e instruído com nota promissória como garantia, ostenta os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. Inviável sua equiparação a contrato de abertura de crédito rotativo, quando demonstrado que houve liberação única do valor contratado, com absoluta autonomia jurídica em relação a eventuais pactos antecedentes.
”
(Id. 302645365)

Em suas razões, de Id. 303676861, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão ora embargado padece de omissões relevantes, bem como de fundamentação insuficiente, ensejando a interposição do presente recurso com pedido de efeito modificativo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de análise da cláusula sétima do Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo – CWB/JUR/191/94, denominado
“Contrato Mãe”
, a qual, segundo o embargante, conteria disposição expressa no sentido de que eventual contrato posterior deveria prevalecer sob a égide desse instrumento matriz, infirmando o fundamento adotado no acórdão embargado quanto à autonomia entre os instrumentos contratuais.

A segunda omissão apontada consiste na não observância do enunciado da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.
” Argumenta o embargante que o acórdão recorrido afastou a alegação de inexigibilidade do título com base na existência de posterior contrato de financiamento, sem, contudo, demonstrar distinção efetiva ou superação da jurisprudência dominante.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida incorre em violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar tese jurídica expressamente suscitada nos autos, amparada em precedente vinculante.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, declarando a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte, a nulidade da execução, com a consequente extinção do feito, além da condenação da parte embargada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão ao deixar de analisar o conteúdo da cláusula sétima do denominado Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo – CWB/JUR/191/94, denominado “Contrato Mãe”, bem como a aplicação da Súmula 233 do STJ.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“No caso em exame, o cerne da controvérsia reside em aferir se o título executivo carece de liquidez e certeza.

De início, cumpre destacar que o artigo 784, III, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a execução não se baseia em contrato de abertura de crédito, mas sim no Contrato de Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Crédito Pessoal, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças, celebrado em 24/03/1995 (Id. 53655031, fl. 75 e ss. dos autos de origem), no valor de R$ 490.000,00, com vencimento certo, encargos expressamente pactuados e garantido por nota promissória no valor de R$ 529.383,50.

Referido contrato encontra-se devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, cumprindo o disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, o que por si só lhe confere natureza de título executivo extrajudicial. Soma-se a isso a prova de liberação efetiva dos valores mutuados, conforme demonstrado pelo extrato bancário da empresa executada Couroeste, comprovando-se o ingresso único e integral do montante pactuado.

Dessa forma, inexiste a alegada iliquidez ou incerteza. A apuração dos valores devidos é viável por simples cálculo aritmético, à luz das cláusulas contratuais e dos documentos apresentados com a inicial da execução. Logo, não se trata de contrato que implique apuração posterior da dívida, tampouco de sucessivas liberações condicionadas à movimentação de conta-corrente.

De igual modo, é insubsistente a tese de que o contrato exequendo decorre do denominado “Contrato-Mãe” de abertura de crédito rotativo firmado em 1994. Tal pacto, embora anterior, teve cláusula expressa que condicionava sua operacionalização à celebração de contratos específicos, o que efetivamente ocorreu com o financiamento objeto da execução. A cláusula sexta daquele contrato afasta a vinculação automática entre as avenças, reconhecendo a autonomia contratual das operações derivadas.

Com efeito, não se pode ignorar que a jurisprudência firmada nas súmulas 233 e 247 do STJ se aplica aos contratos de abertura de crédito rotativo sem valor efetivamente liberado e comprovado. Contudo, tal não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem reiteradamente reconhecido a exequibilidade de contratos de mútuo bancário com valor determinado e liberação comprovada, ainda que precedidos de abertura de limite rotativo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CABIMENTO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. CPC, ART. 585, II EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA .
1. É assente o entendimento jurisprudencial de que o contrato de empréstimo/financiamento bancário assinado pelo devedor, co-devedores/avalistas e por duas testemunhas é título hábil a autorizar a cobrança do débito pela via executiva. 2. Tratando-se, no caso, de contrato de empréstimo/financiamento bancário assinado pelo devedor, co-devedores/avalistas e por duas testemunhas, que integram o pólo passivo da presente relação processual, afigura-se legítima a execução de título extrajudicial promovida pela credora, a autorizar a cobrança do débito pela via executiva .
3. Apelação a que se dá parcial provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito.” (TRF-1 - AC: 00037799320094013811, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 29/10/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 12/11/2014)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ao revés, tal pronunciamento encontra-se em perfeita consonância com os elementos fático-jurídicos constantes nos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade formal ou nulidade insanável na formação do título executivo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025